Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-40.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. CLÁUSULA LEGAL E VÁLIDA. TEMA REPETITIVO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE LABORAL. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica” (Tese fixada em sede de Recurso Repetitivo, Tema 1068, pelo STJ).
2. A incapacidade para exercício de sua atividade laborativa usual, por si só, não enseja a indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença que, nos termos contratados, exige a comprovação da perda da autonomia do segurado, afastada pela perícia médica judicial realizada.
3. Negou-se provimento ao apelo.